Tribunal: TJES
Processo: 0001803-54.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001803-54.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE GONCALVES MENDES

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo autor em demanda indenizatória ajuizada em face de UNIMED SUL CAPIXABA – Cooperativa de Trabalho Médico, na qual se discutiu responsabilidade civil por lesão nervosa decorrente de manuseio de torniquete durante ato cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao qualificar o manuseio do torniquete como ato técnico privativo do médico, afastando a responsabilidade objetiva direta do hospital; (ii) estabelecer se houve indevida inversão ou imposição de ônus probatório excessivo ao consumidor; e (iii) determinar se a caracterização do evento como intercorrência inerente ao procedimento, com informação prévia no termo de consentimento, afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a distinção entre serviço hospitalar e ato técnico privativo, assentando que a responsabilidade do hospital é objetiva quanto a falhas em serviços próprios, mas, quando o dano decorre de ato técnico privativo do médico, a responsabilidade é indireta e depende da comprovação de culpa do profissional.

O julgado qualifica o manuseio do torniquete e a lesão nervosa ocorrida durante a cirurgia como procedimentos técnicos inerentes à prática médica, exigindo demonstração de negligência, imprudência ou imperícia para configuração do dever de indenizar.

A decisão afasta a alegação de ônus de prova diabólica ao fundamentar-se em laudo pericial conclusivo de que a equipe médica adotou as medidas preconizadas pela literatura, utilizou o torniquete dentro do tempo de segurança (108 minutos) e que a lesão decorreu de fatores imponderáveis, como reação inflamatória pós-cirúrgica, inexistindo prova de culpa.

O acórdão reconhece que o risco de alterações neurológicas constava expressamente no Termo de Consentimento firmado pelo paciente, reputando cumprido o dever de informação.

A pretensão do embargante revela inconformismo com a conclusão adotada e busca a reapreciação da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0001803-54.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
ANDRÉ GONÇALVES MENDES

EMBARGAD
A
:
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRÉ GONÇALVES MENDES
contra o v. acórdão de Id 14826530, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais de Id 15218831, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição ao:
I)
não distinguir "ato médico privativo" de "serviço de apoio hospitalar", sustentando que o manuseio do torniquete pela equipe auxiliar atrairia a responsabilidade objetiva direta do hospital;
II)
impor ônus de prova diabólica ao consumidor ao exigir prova de culpa em contexto de responsabilidade objetiva e relação de consumo;
III)
Qualificar o evento como "intercorrência inerente" (fortuito interno), o que, na visão do recorrente, deveria reforçar a responsabilidade objetiva em vez de afastá-la pela ausência de culpa

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbra a omissão e contradição alegadas. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia.

Sobre a distinção entre serviço de apoio e ato médico, o julgado consignou expressamente que, embora a responsabilidade do hospital por instalações e equipamentos seja objetiva, quando o dano decorre de ato técnico privativo do médico (ato cirúrgico), a responsabilidade é indireta, dependendo da prova de culpa do profissional (art. 14, § 4º, CDC). O acórdão classificou o manuseio do torniquete e a lesão nervosa durante a cirurgia como procedimentos técnicos inerentes à prática médica. Observe-se:

[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça harmoniza essas duas regras da seguinte forma: a responsabilidade do hospital por falhas nos serviços diretamente a ele relacionados (como instalações, equipamentos, serviços de hotelaria e de enfermagem) é objetiva direta. Todavia, quando o dano alegado decorre de um ato técnico privativo do médico, a responsabilidade objetiva do hospital é indireta, dependendo da comprovação de que o profissional agiu com culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

[...]

No caso em tela, a causa de pedir é a suposta falha no manuseio de um torniquete durante o ato cirúrgico, um procedimento técnico inerente à prática médica. Assim, para que a responsabilidade da Apelada aflorasse, seria imprescindível a demonstração de que a equipe médica agiu de forma culposa [...]

Quanto ao ônus da prova, tem-se que o julgado não impôs "prova diabólica". A decisão amparou-se no laudo pericial produzido em juízo, o qual foi conclusivo ao afirmar que a equipe médica adotou todas as medidas preconizadas pela literatura, utilizou o torniquete dentro do tempo de segurança (108 minutos) e que a lesão decorreu de fatores imponderáveis, como reação inflamatória pós-cirúrgica (PSIN). Portanto, a culpa foi afastada por prova técnica já produzida e não por impossibilidade probatória do autor.

No que tange à "intercorrência inerente", o acórdão esclareceu que o risco de "alterações neurológicas" constava expressamente no Termo de Consentimento assinado pelo autor, cumprindo o dever de informação. A inexistência de ato ilícito culposo impede o dever de indenizar, mesmo em sede consumerista, conforme salientado no acórdão:

[...] O dever de informação do médico não exige a previsão exaustiva de todas as complicações raras e específicas, mas sim a ciência do paciente sobre as classes de riscos envolvidos no procedimento. A informação de que poderiam ocorrer "alterações neurológicas" foi suficiente para cumprir o dever legal e ético de informação clara e precisa.

Ademais, a própria perícia judicial corroborou que o esclarecimento do paciente quanto aos riscos inerentes ao procedimento foi realizado. Ausente, portanto, qualquer falha no dever de informação que pudesse, por si só, ensejar a responsabilização da Apelada. [...]

Isso posto, ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.